Tribunal: CARF
Processo: 10425.722231/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10425.722231/2013-63
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.191 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DELZUITE BRASILEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ESPÓLIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A incompleta identificação do sujeito passivo, no que diz respeito à não
utilização do sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se cogitar de
nulidade absoluta por vício material decorrente de ilegitimidade passiva.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto Territorial Rural em
função das alterações promovidas nas áreas de Produtos Vegetais e de Pastagens e nos valores
das Culturas, Pastagens, Florestas Plantadas e VTN.
O relatório fiscal encontra-se acostado aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.722231/2013-63
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722231/2013-63

Impugnado o lançamento, a Delegacia da Receia Federal de Julgamento em
Brasília/DF julgou-o procedente.
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial pugnando, ao final, pelo seu
conhecimento e provimento, para, reformando o acórdão recorrido, ser afastado o erro material,
para que seja reconhecido apenas o erro formal, permitindo-se a lavratura de novo lançamento,
observado o prazo do artigo 173, inciso II, do CTN.
Em 27/12/19 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional para que fosse
rediscutida a matéria “Nulidade - Inexistência de vício/vício formal versus vício material.”.
Cientificado do acordão de recurso voluntário e do recurso da União em 14/10/20,
houve a apresentação de contrarrazões tempestivas ao recurso da Fazenda Nacional em 6/11/20,
propugnando pelo seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 25/12/19
(processo movimentado em 25/11/19) e apresentou seu recurso tempestivamente em 28/11/19.
Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Nulidade - Inexistência de vício/vício formal versus vício material”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
NULIDADE LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA DE DEFESA. OCORRÊNCIA
A indicação do sujeito passivo é um dos elementos substanciais do lançamento,
por imperativo do art. 142 do CTN. Os equívocos na determinação desses
elementos, quando constatados, devem ser corrigidos desde a sua origem, pois
ensejam a nulidade do ato administrativo por vício material.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para declarar nulo o lançamento por vício material. Vencidos os conselheiros
Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier,
que reconheciam a nulidade por vício formal. Solicitou fazer declaração de voto o
conselheiro Cleberson Alex Friess.
Contextualizando, o Fisco efetuou o lançamento de ITR do exercício 2008 em
18/11/2013, fazendo constar, como sujeito passivo, a Sra Maria Delzuite Brasileiro.
A impugnação foi apresentada em nome do Espólio de Maria Delzuite Brasileiro,
noticiando o óbito da autuada antes mesmo da data do fato gerador, em 6/3/2004.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722231/2013-63

Nesse contexto, o colegiado a quo houve por bem reconhecer a nulidade do
lançamento por vício material, ao fundamento de que, em sendo a indicação do sujeito passivo
um elemento substancial do lançamento e tendo a autuação se dado pela falta de apresentação de
documentos, estaria claro ter havido prejuízo ao sujeito passivo que não pôde exercer de forma
plena sua ampla defesa. Assentou que o lançamento deveria ter sido efetuado em nome do
inventariante como sujeito passivo. Confira-se excerto do voto condutor:
[...]
Dessa forma, tomando conhecimento do falecimento da Contribuinte e, para que não
restasse cerceado o direito de defesa dos herdeiros, haveria necessidade de se proceder a
um novo lançamento com a indicação do inventariante como sujeito passivo, dando-lhe
a oportunidade de apresentar os documentos requisitados no termo de intimação, o que
não foi feito no caso em tela, findando por cercear o direito de defesa.
[...]
A indicação do sujeito passivo é um dos elementos substanciais do lançamento, por
imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos na determinação desses
elementos, quando constatados, devem ser corrigidos desde a sua origem, pois ensejam
a nulidade do ato administrativo por vício material, principalmente no presente caso em
que a notificação fiscal se deu pela não apresentação de documento.
Assim, o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro na eleição
dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao
conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato
jurídico tributário” no antecedente, e no consequente a “relação jurídica tributária”
(composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
De tal forma, a nulidade da autuação ressai clara uma vez que houve prejuízo ao sujeito
passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa.
De sua vez, sustenta a recorrente a natureza do vício como formal, ao argumento
de que o equivoco cometido pelo autuante deveu-se à circunstância de os sucessores terem
omitido da administração tributária a realidade dos fatos. Indicou o acórdão de no 9202-007.249
como paradigma representativo da controvérsia jurisprudencial.
A decisão recorrida é sustentada em contrarrazões, que ainda trouxe o enunciado
da Súmula STJ 392 e o REsp 1.045.472/BA, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo a
justificar a manutenção da nulidade por vício material.
Pois bem.
Registre-se que tanto a Súmula STJ 392 e o REsp 1.045.472/BA, analisadas as
disposições dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, tratam das hipóteses de substituição da
CDA antes da prolatação da sentença de embargos, produzindo, eventualmente, implicações na
fluência do prazo prescricional naquelas circunstâncias, e não diretamente no tema aqui sob
análise.
Anote-se ainda, que não há registro de que, à época do lançamento, já havia
decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação, o que poderia suscitar a lavratura do
lançamento em nome dos herdeiros. Pelo contrário, o impugnando afirmou que “a propriedade”
se encontrava em processo de inventário. Posto dessa forma, o lançamento deveria recair sobre o
“espólio”, na condição de contribuinte do imposto.
Prosseguindo quanto à natureza do vício, tenho entendimento firme sobre o tema,
já manifestado por algumas ocasiões, no sentido de que o vício tem natureza material quando
revela um erro na interpretação da regramatriz de incidência (ERRO DE DIREITO -
INTRÍNSECO AO LANÇAMENTO), eis que atinge a própria substância/essência do ato.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722231/2013-63

Por sua vez, caso o erro tenha se dado por hipótese diversa da da valoração
jurídica da norma, como, por exemplo, por desconhecer do fato à época do lançamento ou por
mero erro procedimental (ERRO DE FATO - EXTRÍNSECO AO LANÇAMENTO), vale dizer,
no processo de produção do ato administrativo, haveria um lançamento nulo por vício formal,
aplicando-se a regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN. Inclua-
se aqui a falta de motivação do ato que não macule a substância do lançamento.
Postas as bases, pode-se ilustrar por meio do seguinte exemplo1:
Se comprovado que o administrador de determinada sociedade deve ser
responsabilizado por determinada infração, mas houve erro de quem era o administrador naquela
época, houve erro de fato. Situação distinta seria se houvesse erro em identificar que o
administrador (independentemente de quem fosse) deveria ou não ser o responsável, situação em
que haveria um erro de direito.
E diga-se, como bem sugeriu o voto condutor do acórdão paradigma, no presente
caso não se trata de erro na identificação do sujeito passivo segundo a regra matriz de incidência
do tributo, mas sim de lapso no seu correto apontamento. Ainda sobre o tema “espólio”,
reproduzo aqui excerto do voto condutor do acórdão 9202-003.160, que bem expressa o
entendimento acerca dessa distinção:
O espólio representa o patrimônio do de cujus em continuação de atividade (apuração
de haveres para distribuição da herança). Não se trata, a meu ver, de sujeitos distintos,
mas do mesmo sujeito em diferente momento de existência lógica.
Tanto assim que todos os atributos fiscais do de cujus permanecem válidos para o
espólio, por exemplo as isenções ou reduções de capital na alienação de bens e direitos
que dependem de elementos temporais como data de aquisição.
Não causa espécie, assim, que o referido auto de infração tenha sido recebido pelo
inventariante que, pelo exame da impugnação e do recurso voluntário apresentados,
demonstrou ter conhecimento dos fatos ocorridos e das infrações imputadas ao de cujos.
Voltando ao caso dos autos, parece-me patente que a autoridade lançadora
desconhecia o fato de o contribuinte haver falecido em dada anterior a do fato gerador da
obrigação, sendo ainda certo, que na própria DITR relativa ao ano auditado, foi apontada a
falecida como sujeito passivo da obrigação.
Nesse contexto, adiro e adoto integralmente as razões de decidir da declaração de
voto do acórdão recorrido, por trazer, com precisão, os fatos e circunstâncias envolvidos . Veja-
se:
O lançamento fiscal é referente ao imóvel “Fazenda Grotão”, utilizando-se os dados
cadastrais constantes da própria declaração transmitida à Secretaria da Receita Federal,
em nome da Sra. Maria Delzuite Brasileiro, como contribuinte do imposto, na qual foi
indicada a Rua Duque de Caxias, 344, município de Patos (PB), como endereço para
entrega de correspondência.
O termo de intimação e a Notificação de Lançamento foram enviados para o mesmo
endereço, mediante a identificação da Sra. Maria Delzuite Brasileiro como sujeito
passivo.
Segundo a cópia da certidão de óbito juntada na impugnação, a Sra. Maria Delzuite
Brasileiro faleceu alguns anos antes da entrega da declaração anual do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).

1 SCI COSIT no 8/2013
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722231/2013-63

Ao apresentar impugnação, o espólio da contribuinte alegou a nulidade do lançamento
fiscal, já que realizado contra pessoa falecida.
Pois bem. A declaração fiscal entregue pelo espólio do “de cujus”, alguns anos depois
do óbito, manteve a falecida como sujeito passivo e induziu à fiscalização tributária a
realizar a intimação para apresentação de documentos, assim como efetivar o
lançamento fiscal em face da contribuinte falecida, em vez de direcionar todo o
procedimento fiscal ao espólio ou sucessores.
Trata-se, portanto, de um erro de fato na identificação do sujeito passivo, que
caracteriza o vício formal, pois a falha está apenas no instrumento do lançamento. A
hipótese em apreço não configura erro de direito, decorrente de equívoco da autoridade
lançadora na subsunção do fato à norma tributária, ou mesmo de má interpretação da
legislação, que levam ao vício material.
Como o espólio contestou o ato administrativo, alegando quando da impugnação o erro
na identificação do sujeito passivo, cabível novo lançamento fiscal. Porém, o prazo
decadencial conta-se de acordo com o inciso II do art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN).
No presente caso, não se mostra razoável imputar ao lançamento fiscal o vício material
pela incorreção em um dos critérios da regra-matriz de incidência tributária quando a
causa provém do comportamento do particular, que omitiu da administração tributária a
realidade dos fatos.
Inclusive, quanto à decretação de nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
considera relevante para a configuração do vício material a existência de prévia
comunicação ao Fisco Federal das situações que dão ensejo à lavratura do auto de
infração em nome do responsável tributário, inclusive por sucessão.
Confira-se o enunciado do verbete no 112: Súmula CARF no 112; É nulo, por erro na
identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica
extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da
lavratura do auto de infração.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
DAR-LHE provimento, reconhecendo a nulidade do lançamento por vício formal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital